Tribunal: STF
Processo: Rcl 89377
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por M.L.L. sob o fundamento de que o Juízo da Vara de Execuções Criminais do Estado do Rio Grande do Sul e a Administração Penitenciária do Estado do Rio Grande do Sul inobservaram o teor da Súmula Vinculante nº 56.
A defesa do reclamante narra que: 
“[o] Reclamante permanece até o presente momento custodiado em regime mais gravoso, sob o argumento informal de recesso forense. Em 09/01/2026, o Juízo do TJRS limitou-se a remeter a questão à Vara de Execuções Criminais, sem determinar o cumprimento da liminar, perpetuando o constrangimento ilegal.”
Sustenta-se, em síntese, que a manutenção da prisão em regime mais gravoso decorre da inércia estatal e viola o princípio da dignidade da pessoa humana.
Ao final, requer o reclamante:
“1. O recebimento e conhecimento da presente reclamação constitucional; 
2. Caso seja o entendimento de que o presente writ não deverá ser conhecido, que a ordem seja concedida de ofício nos termos da fundamentação supra, cf. art. 654, § 2º, CPP, tendo em vista que foi demonstrada a ilegalidade na manutenção da prisão; 
3. Que seva reconhecida a violação da Súmula Vinculante nº. 56 do STF nos termos apresentados; 
4. Que seja determinado que o Reclamante cumpra a pena no regime semiaberto harmonizado mediante o uso de monitoração eletrônica; “
É o relatório. Decido. 
Verifico que não é caso de concessão da liminar pleiteada. Não há como aferir a plausibilidade do direito alegado antes de ouvir o juízo reclamado.
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.
Verifico, ainda, que a petição inicial não indica o valor da causa. É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15).
Assim, determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321), sob pena de indeferimento.
Cumprida a exigência legal, nos termos do art. 157 do Regimento Interno desta Suprema Corte, solicitem-se informações ao  Juízo da Vara de Execuções Penais de São Leopoldo/RS e ao Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Foz do Iguaçu/PR para que esclareçam à Corte o quanto se alega na inicial.
Publique-se.
Brasília, 5 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente